Tribunal: STF
Processo: RE 1484417
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO VOXZOGO (VASORITIDA). CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA DA TERAPÊUTICA REQUERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA UNIÃO PROVIDO.



    1. Controverte-se o acerto da decisão que deferiu a liminar para obrigar a União, o Estado de Alagoas e o Município de Piranhas/AL a fornecerem solidariamente o medicamento "Vasoritida (VOXZOGO)", enquanto durarem os ciclos de tratamento do autor, nos termos das prescrições médicas constantes dos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).



    2. A concretização do direito à saúde se materializa, regra geral, mediante a execução de políticas públicas, de caráter genérico, pelo Legislativo e Executivo. Entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF no Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada 175 - CE.



    3. Discute-se nos autos o direito de paciente de 2 anos, portador de acondroplasia (CID Q77.4), com alteração confirmada em teste genético do gene FGFR3, a ter custeado, pelo Estado, o fornecimento do medicamento Voxzogo (Vosortirida), o qual, segundo laudo médico, implicará em redução importante dos efeitos deletérios da acondroplasia a logo prazo, com consequente melhora sobre qualidade de vida, inclusão social e independência funcional do paciente.



    4. Em que pese a existência de Nota Técnica do NatJus favorável ao fornecimento do fármaco ao autor, ora agravado, a União Federal trouxe aos autos Nota Técnica da lavra do NatJus do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que apresenta importantes justificativas para concluir desfavoravelmente à administração da Vosorotida em caso análogo ao do presente recurso. Dentre as justificativas, destacam-se: a) o manejo da acondroplasia se concentra na maximização da capacidade funcional e no monitoramento, prevenção e tratamento de complicações; b) o estudo com maior nível de evidência foi financiado pelo laboratório produtor e demonstrou melhora no ritmo de crescimento com o medicamento pleiteado, e c) estudos de longo prazo são necessários para determinar se o Vosoritide afeta a velocidade de crescimento puberal, a proporcionalidade do segmento corporal, a altura final do adulto ou as complicações associadas à acondroplasia.



    5. Nota Técnica do Núcleo de Telessaúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul também destaca que "é incerto se o tratamento com vosoritida melhorará a condição médica, complicações associadas à acondroplasia ou diminuirá a necessidade de intervenções cirúrgicas”, bem como que " Não foram encontrados estudos de custo-efetividade do tratamento ou avaliações em agências de saúde nacionais e internacionais".



    6. Tais considerações são relevantes o suficiente para lançar sérias dúvidas acerca da segurança e eficácia da medicação, bem como para mitigar substancialmente a plausibilidade do direito, merecendo destaque, ademais, o fato de que a saúde do postulante não se mostra ameaçada por grave e iminente risco.



    7. Relativamente à essencialidade para o tratamento, compreende-se como aquele que tenha pretensões curativas ou que comprovadamente melhore a qualidade de vida do paciente, ou que, significativamente, seja capaz de prolongar a expectativa de sobrevida ou reduzir o índice de mortalidade da doença.



    8. Nesse contexto, compreendo que a requerente não comprovou a eficácia terapêutica do tratamento e sua essencialidade. Isso porque inexistem estudos capazes de atestar a eficácia e segurança do medicamento em questão, de modo a implicar no reconhecimento de situação excepcional a ensejar, em prol de pessoa determinada, o custeio pelo Estado de ação ou serviço de saúde distinto daqueles que constam das políticas do SUS.



    9. Agravo de instrumento provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 6º; 23, inciso II; 196; 198, inciso II e § 2º; 204, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente